Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-09.2021.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RELATO DOS POLICIAIS. EFICÁCIA PROBATÓRIA. CONDUTA DOLOSA CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tentativa da vítima em minimizar judicialmente a conduta do acusado e afastar sua responsabilidade penal não elide a materialidade e autoria delitivas, pois comprovadas por outros elementos probatórios, como o exame de corpo de delito e os depoimentos das testemunhas policiais.
2. Recurso conhecido e desprovido.